Tribunal: STF
Processo: ARE 1373149
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR CONSIDERADO INDIGNO PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO DE PERMANECER NA RESERVA REMUNERADA DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PRISÃO EM FLAGRANTE POR CONTRABANDO DE CIGARROS EM RODOVIA LOCALIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INDEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE OFICIAL JUNTO AOS POLICIAIS QUE EXERCIAM ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA, A DEMONSTRAR INTENTO PARA ENCOBRIR A SITUAÇÃO CRIMINOSA NA QUAL SE ENCONTRAVA – JULGAMENTO DISCIPLINAR DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL – SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE NÃO DEPENDE DA ÁREA JURISDICIONAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA EXCLUIR, POR INDIGNIDADE, OFICIAL CUJA CONDUTA NÃO SE COADUNA COM O PUNDONOR MILITAR - A EXCLUSÃO DE OFICIAL JULGADO PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO COMO MORALMENTE INCAPAZ DE PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, ACARRETA A PERDA DE PROVENTOS – O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO OFICIAL EXCLUÍDO PODE SER UTILIZADO EM REGIME DIVERSO, POR MEIO DO INSTITUTO DA CONTAGEM RECÍPROCA, MAS NÃO SE PRESTA À MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS – O ART. 107 DA LEI COMPLEMENTAR N. 053/90, COM ALTERAÇÃO PELO ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR N. 127/2008, DETERMINA QUE NA HIPÓTESE DE OFICIAL PERDER O POSTO E A PATENTE DEVE SER DEMITIDO SEM DIREITO A NENHUMA REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO – O ART. 89 DA LEI N. 120/80 DETERMINA QUE CESSA O DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS QUANDO OCORRER A PERDA O POSTO E PATENTE – O DECRETO ESTADUAL 1260/80, QUE INSTITUIU O REGULAMENTO DISCIPLINAR, ENCONTRA SEU FUNDAMENTO DE VALIDADE NO DECRETO-LEI 667/69, ARTIGO 18, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMO LEI ORDINÁRIA, ASSIM TAMBÉM OCORRENTE COM DIVERSOS OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS VEICULADOS POR DECRETO-LEI, TAIS COMO CÓDIGO PENAL MILITAR E O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – VIGÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1260/80 – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO APRESENTADA PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM FACE DO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO FORMULADA PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PERDA DO POSTO E PATENTE POR CONDUTA INDIGNA – MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PROVENTOS DECORRENTES DA INATIVIDADE, PORÉM, MANTIDOS” (pág. 1-2 do documento eletrônico 41). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 142, § 3°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (LCE 893/2001). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    5. Consoante firme orientação desta Suprema Corte, o art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina a competência dos Juízes de Direito da Justiça Militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    6. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC” (ARE 931.474-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. Ofensa reflexa. Artigo 125, § 5º, da CF. Julgamento colegiado. Composição. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade e da ampla defesa, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém a exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 280 /STF.



    5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.014.492-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator